Tribunal: TJMT
Processo: 1028115-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028115-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), KARLA DAIANNE PEDROSO DEDOJA - CPF: 027.181.101-39 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL – BLOQUEIO
DE VALORES – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O
bloqueio
de valores tem como objetivo garantir o resultado prático equivalente, nos exatos termos aplicáveis ao caso, por força dos artigos 497 c/c 519 do
CPC
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1028115-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADA:

KARLA DAIANNE PEDROSO DEDOJA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra.

Patrícia Cristiane Moreira
,

que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais n. 1003381-02.2023.8.11.0037,
ajuizada por

KARLA DAIANNE PEDROSO DEDOJA
, rejeitou a impugnação à penhora, determinando o desbloqueio do valor em excesso e o levantamento do saldo remanescente bloqueado.

Em suas razões recursais, a agravante aduz inicialmente que “
SEQUER HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AGRAVANTE, nos termos do entendimento consolidado, pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado n° 410 de sua súmula”
que diz
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
” (sic).

Argumenta que por não ter havido intimação pessoal para cumprimento da obrigação “
não há que se falar em descumprimento da mesma, quiçá decurso do prazo
” (sic), de modo que a decisão incorreu em
error in procedendo
.

Explana que “
a Agravada não demonstrou ter seguido o procedimento administrativo para liberação da senha
” (sic). Logo,
“não demonstrou a suposta inexistência de médico anestesista ou centro hospitalar na rede credenciada, mas apenas argumentou que não havia cirurgião plástico no seu local de residência”
(sic).

Assinala que “
o custeio do procedimento com profissional não credenciado, como visto, não pode ser realizado de forma indiscriminada, devendo ser observados os LIMITES CONTRATUAIS, o que, conforme demonstrado, possui respaldo legal e da ANS, podendo incorrer em ressarcimento parcial, de acordo com o Manual de Tópicos da Saúde Suplementar para o Programa Parceiros da Cidadania emitido pela ANS
” (sic).

Explana que “
a Agravada aderiu ao plano de seguro saúde ciente que o contrato firmado tem por objetivo o reembolso (para escolha) ou o pagamento diretamente ao prestador dos serviços (quando utilizada a rede referenciada), NOS LIMITES DEFINIDOS NO CONTRATO
” (sic).

Menciona que a recorrida que escolheu “
realizar o procedimento com profissional de sua escolha, não tendo ocorrido qualquer recusa da Agravante que ensejasse o bloqueio de valores pelo Juízo a quo
” (sic).

Contudo, salienta que a Magistrada na origem “
determinou o levantamento da vultosa quantia R$ 125.440,00 (cento e vinte e cinco mil e quatrocentos e quarenta reais
” (sic), desprovido de fundamentação, afrontando o que prevê o art. 489, § 1o, II, III e IV, todos, do CPC.

Ressalta que “
não há nenhum e-mail da Agravante ou mesmo um documento assinado por um de seus prepostos capaz de corroborar as alegações da exordial de que houve a negativa/inércia para a solicitação do procedimento
” (sic).

Assim, afirma que “
deve ser reformada a decisão vergastada para que determine a restituição do valor levantado à Agravante, diante da ausência da impossibilidade de cobertura da totalidade dos gastos com procedimento realizado fora da rede credenciada, bem como seja determinado que a Agravada realize o procedimento na rede credenciada da Agravante
” (sic).

A par do exposto, pugna pelo provimento do recurso para declarada “
nula a penhora e o levantamento realizados nos autos de origem diante da ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, e acaso mantida a obrigatoriedade de fornecimento do procedimento, pleiteia que seja disponibilizado novo prazo para o cumprimento da tutela com instruções claras e objetivas e em caso de realização do procedimento fora da rede credenciada, que sejam observados os limites do reembolso
” (sic) (Id. 192251680).

O efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 01/12/2023, conforme decisão de Id. 193530699.

A agravada apresentou contraminuta, argumentando inicialmente que a “
realização da etapa cirúrgica proveniente da penhora on line
” foi concretizada dia 05/01/2024.

Explana que “
há sete meses que a agravada aguardava a liberação por parte do plano de saúde a liberação da primeira etapa das cirurgias, há comprovação nos autos que foram citados, intimados e nada fizeram!
” (sic).

Afirma que “
o presente recurso é meramente protelatório, com intuito de aumentar o sofrimento físico e psicológico da Agravada, com intuito de tumultuar o andamento processual, gerar despesas financeiras e de tempo ao nosso judiciário
” (sic). Pede, assim, pela manutenção da decisão (Id. 197435692).

Preparo devidamente recolhido no Id. 192334655.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a
BRADESCO SAÚDE S/A

pretende infirmar a decisão de primeiro grau vindicada por
KARLA DAIANNE PEDROSO DEDOJA
,

onde entendeu descumprida ordem judicial, e como forma de garantir a efetividade da medida e a continuidade do tratamento à parte autora recorrida, determinou o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud dos valores devidos pela requerida agravante,
no importe de R$125.440,00 (cento e vinte e cinco mil e quatrocentos e quarenta reais).

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...) Conforme mencionado na decisão derradeira (Num. 130830672), a ordem judicial regularmente prolatada, sem suspensão ou revogação por meio recursal, e o descumprimento da medida pela ré, apesar de devidamente intimada (Num. 120182971 e Num. 124371790), revelaram a pertinência da medida (bloqueio de valores) para a efetivação da tutela judicial.

Ademais, em recente decisão o TJMT decidiu que "constitui obrigação da operadora, manter cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento e citações e intimações, sendo consideradas válidas as intimações realizadas pelo portal PJE no endereço eletrônico" (TJ-MT - AI: 10067813820238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023).

Na hipótese, a operadora ré foi intimada por Diário de Justiça Eletrônico e por Sistema acerca da decisão que deferiu a liminar (Num. 120182971) e da decisão instando-a manifestar-se quanto a informação de descumprimento (Num. 124371790), sendo descabida a alegação de necessidade de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer.

Isto posto,
REJEITO
a impugnação apresentada (Num. 132678351).

Registro que o excesso foi desbloqueado, consoante informação inclusa (Num. 132951841).

A transferência do numerário para o fornecedor dos serviços está autorizada, mediante apresentação de nota fiscal”

Pois bem. A relação havida entre as partes submete-se à regência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista tratar-se de autêntica relação de consumo.

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular no. 469 do STJ, segundo a qual
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Na hipótese, infere-se dos autos que a autora, ora agravada, teve em seu favor deferida tutela de urgência que determinou que o plano requerido, aqui agravante, custeie
o
procedimento cirúrgico de abdominoplastia, correção cirúrgica de diástase de músculos reto abdominais, lipoaspiração corporal pós bariátrica, herniorrafia umbilical, cirurgia de mamoplastia/reconstrução mamaria bilateral com uso de implantes de silicone, braquioplastia bilateral, cirurgia de coxoplastia bilateral e cirurgia de flancoplastia bilateral/torsoplastia inferior pós bariátrica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de adoção das medidas judiciais pertinentes (Id. 120182971, na origem).

Contudo, a autora agravada informou, em 17/07/2023, o descumprimento da ordem judicial, ressaltando ainda acerca de reiterados descumprimentos de outros processos judiciais (Id. 123408467, autos de origem).

Depois disso, o plano requerido agravante foi intimado para manifestar sobre o descumprimento da ordem judicial (Id. 124371790), quedando-se inerte, embora tenha registrado ciência em 07/08/2023, conforme expediente de Id. 23509478.

A decisão que autorizou o bloqueio foi proferida em 16/10/2023 (Id. 130830672), sendo que a parte aqui agravante registrou em ciência em 18/10/2023, conforme expediente de Id. 25330495.

E em que pesem as suas arguições da parte recorrente, é cediço
que
o
bloqueio
de valores tem como objetivo garantir "resultado prático equivalente", nos exatos termos do artigo 497, aplicável ao caso por força do artigo
519
do
CPC
que dispõe:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”

(...)

"Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória.”

Dessa forma, devidamente possível a adoção da medida requerida pela parte autora agravada, com vistas a compelir o plano requerido agravante ao cumprimento da tutela antecipada, sobretudo em razão do reiterado e injustificado descumprimento.

Logo, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais deste Sodalício, que refletem o entendimento dominante:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NEGATIVA DE TRATAMENTO HOME CARE –
BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES DA OPERADORA – POSSIBILIDADE
– GARANTIA DO TRATAMENTO – ART. 497 DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 497 do CPC/15, na ação que
tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz poderá determinar as medidas que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático, portanto, o bloqueio de valores da operadora tem como objetivo garantir o cumprimento da determinação judicial, necessário para preservar o tratamento indicado à parte agravada
(home care). Não há perigo de irreversibilidade da medida face à ausência decaução, pois em caso de improcedência dos pedidos, deverá o autor indenizar a parte contrária pelos prejuízos decorrentes da execução da medida.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1024028-66.2022.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - CIRURGIA BARIÁTRICA –
DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO DE NUMERÁRIO – POSSIBILIDADE
– PODER GERAL DE CAUTELA – ART. 139, IV, C.C ART 497 C.C ART. 539 TODOS DO CPC - CUMPRIMENTO TUTELA ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constitui obrigação da operadora de saúde, manter cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento e citações e intimações, sendo consideradas válidas as intimações realizadas pelo portal PJE no endereço eletrônico informado.
O descumprimento da ordem judicial legitima o bloqueio de valores, a fim de garantir a efetividade do resultado pratico equivalente, como asseguram os arts. 139, IV, 497 c.c 519, todos do CPC
. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AI: 10067813820238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – PEDIASUIT – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES –
DESCUMPRIMENTO REITERADO DE LIMINAR – PENHORA ONLINE DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - ART. 139, IV, DO CPC - MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A manutenção da penhora é impositiva na hipótese em razão do descumprimento reiterado pela agravante da decisão que determinou o custeio do tratamento de urgência prescrito ao agravado.”
(TJ-MT 10040795620228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024